Tribunal: TJSP
Processo: 1009359-22.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Funcionalismo - Servidora pública estadual – Demora na concessão de aposentadoria – Indenização – Descumprimento aos arts. 114 e 126, §22, da Constituição Estadual – Malferição ao princípio da eficiência – Dever de indenizar atinente ao interregno em que a autora ficou indevidamente em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração – Precedentes do A. STJ e deste E.

Ementa:
Funcionalismo - Servidora pública estadual – Demora na concessão de aposentadoria – Indenização – Descumprimento aos arts. 114 e 126, §22, da Constituição Estadual – Malferição ao princípio da eficiência – Dever de indenizar atinente ao interregno em que a autora ficou indevidamente em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – Do montante indenizatório havendo ser compensado, contudo, eventual valor percebido a título de abono de permanência no período em que a servidora ficou na ativa e deveria estar aposentada – Justa compensação de danos extrapatrimoniais que se impõe – Aplicação analógica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor às relações de Direito Administrativo – Precedentes – Servidora compelida a trabalhar por seis anos além do devido, bem como impelida a peregrinar por instâncias administrativas e judiciais até o derradeiro reconhecimento do direito, desperdiçando valioso tempo de vida - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido